Tribunal: TJDFT
Processo: 0729189-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE SANEAMENTO. DESNECESSIDADE. COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA. PROCESSO SELETIVO INTERNO. CEB-D. APROVEITAMENTO CEB IPES. DIVULGAÇÃO. PUBLICIDADE SUFICIENTE. VALIDADE.

1. Extrai-se do caput, do art. 357, do CPC que o saneamento do processo é cabível apenas quando não for possível seu julgamento integral. Concluindo o juízo de primeiro grau pela suficiência da prova produzida, é possível o julgamento antecipado, com fundamento no art. 355, inciso I, do CPC. Sentença válida.

2. A divulgação do Processo Seletivo Interno por meio do sistema interno da CEB e por e-mail atende ao princípio da publicidade. As divulgações de interesse geral, como no caso, prescindem de comunicação pessoal a todos os potenciais interessados. Ainda que afastado por acidente de trabalho ou doença laboral, incumbe ao interessado acompanhar essas publicações gerais.

3. O apelante, que não se inscreveu no referido Processo Seletivo, não tem interesse em questionar as normas editalícias que, em última análise, não lhe dizem respeito e que foram debatidas entre o sindicato de classe, a Companhia e o Ministério Público do Trabalho.

4. Apelação conhecida e desprovida.